Tribunal: STF
Processo: HC 151683
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMUTAÇÃO – REQUISITOS – ATENDIMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 492.653, indeferiu pedido de comutação da pena, considerado o Decreto nº 8.172/2013. Assentou não atendidos os requisitos, ante a reincidência e a ausência do critério objetivo – o cumprimento, até 25 de dezembro de 2013, de 1/3 das penas relativas aos crimes comuns e 2/3 das alusivas aos crimes hediondos. 
    A Décima Câmara do Tribunal de Justiça desproveu o agravo em execução nº 0030530-65.2015.8.26.0000.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 414.572/SP. 
    A impetrante sustenta adequada a comutação, dizendo preenchidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República. Afirma que o critério objetivo deve ser analisado ante o total das penas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da comutação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A comutação pressupõe o atendimento de requisitos previstos no Decreto do Presidente da República. Eis o teor: 
    […]
     Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013.
    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º , não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
    Art. 9º O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas:
    [...]
    III - por crime hediondo, praticado após a publicação das Leis nº 8.072, de 25 de julho de 1990 ; nº 8.930, de 6 de setembro de 1994 ; nº 9.695, de 20 de agosto de 1998 ; nº 11.464, de 28 de março de 2007 ; e nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, observadas, ainda, as alterações posteriores;
    […]
    O Juízo, ao deixar de acolher o pedido, assentou o não cumprimento, até o Natal de 2013, de 1/3 das penas dos crimes comuns e 2/3 dos crimes hediondos. O fato obstaculiza a comutação. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator